Tribunal: CARF
Processo: 10380.723320/2010-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2024-01-10

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.723320/2010-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.996 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de novembro de 2023
Recorrente
FRANCISCO MILTON FERREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEDUÇÃO. DEPENDENTES.
Deve ser restabelecida a dedução do valor informado pelo contribuinte no que
diz respeito à dependente cujo vínculo familiar restou comprovado nos autos
por meio de documento hábil, mantendo-se a glosa quanto àquela cuja relação
de dependência não é permitida pela norma de regência da matéria.
DEDUÇÃO. DESPESAS DE INSTRUÇÃO.
É de se restabelecer a dedução com a comprovação das despesas de instrução
declaradas.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
É passível de dedução da base de cálculo do Imposto de Renda apenas a
despesa médica declarada e devidamente comprovada por documentação hábil
e idônea, nos termos da legislação de regência da matéria, mantendo-se a glosa
sobre a parte não comprovada nestes termos.
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
A dedução a título de pensão alimentícia judicial apenas resta cabível se
trazidos aos autos a decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, bem
como o correspondente pagamento ou retenção pela fonte pagadora, acatando-
se a parte comprovada, consoante documentos e pesquisas aos sistemas da
RFB, e mantendo-se a glosa em caso de ausência de comprovação nos
referidos termos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer a dedução de dependente em
relação à sua filha Laura Rakelle Lopes Ferreira e a dedução de despesa de instrução de R$
2.592,29.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.723320/2010-48
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.996 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.723320/2010-48

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto e Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente). Ausente, justificadamente, o
conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite.

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

O presente processo trata de exigência constante de Notificação de Lançamento relativa
ao Imposto de Renda Pessoa Física Exercício 2009, ano-calendário 2008, na qual se
apurou crédito tributário no valor de R$ 23.773,56.
De acordo com a Descrição dos Fatos, às fls. 62/65, e os Demonstrativos às fls. 66/67,
foram constatadas as seguintes infrações: dedução indevida de dependentes, no valor
de R$ 4.967,64; dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 8.406,89;
dedução indevida de pensão alimentícia judicial, no valor de R$ 30.511,32; e
dedução indevida de despesas com instrução, no valor de R$ 2.592,29. As infrações
decorreram do não atendimento à intimação para apresentar documentos.
Cientificado do lançamento em 23/07/2010 (AR à fl. 68), ingressou o contribuinte, por
sua procuradora (fls. 22/24), em 18/08/2010, com sua impugnação (fls. 02/19), e
respectiva documentação. Em síntese:
- elabora síntese fática do lançamento;
- no que tange à dedução com dependentes, transcreve legislação sobre a matéria e alega
que a sra. Francisca Bernardino de Sousa é tia do contribuinte, conta com 74 anos de
idade e somente percebe como aposentada o valor de um salário mínimo, sendo
ressaltado que a referida senhora reside com o contribuinte e com sua irmã, sra. Maria
Odete Ferreira, bem como que o mesmo paga efetivamente o plano de saúde de sua tia,
que no ano de 2008 foi no montante de R$ 2.672,43, com menção a valor da prestação e
tabela de salários mínimos, concluindo que a dedução com a dependente sra. Francisca
Bernardino de Sousa é devida, sendo injustificada a glosa;
- no que diz respeito à despesa com instrução, transcreve legislação sobre a matéria e
conclui que a legislação do imposto de renda permite a dedução com os valores
referentes à instrução / educação, sendo indevida a glosa, com menção à documentação
em anexo à peça de defesa;
- no que diz respeito às despesas médicas, transcreve legislação sobre a matéria e
destaca que pagou o plano de saúde Unimed de Fortaleza em favor de sua mãe, sra.
Maria Odete Ferreira, no total, em 2008, de R$ 3.168,21, ressaltando que sua mãe é
aposentada e somente recebe um salário mínimo, concluindo que a dedução de despesas
médicas com sua mãe resta comprovada, sendo injustificada a glosa;
- ratifica que efetuou pagamentos no total de R$ 2.672,43, em favor de sua tia, sra.
Francisca Bernardino de Sousa, sendo injustificada a glosa;
- na parte atinente à pensão alimentícia, transcreve legislação sobre a matéria e salienta
que, não obstante o INSS somente em 2009, através da Carta de Concessão / Memória
de Cálculo, com data de 14/02/2009, ter cumprido a decisão judicial, motivo pelo qual
descontou o valor relativo à pensão com data retroativa 10/2007 a 01/2009, no valor
total de R$ 14.232,08, fato é que sempre cumpriu a sentença do dia 10.09.2007,
prolatada pela meritíssima juíza da 10a Vara de Família da Comarca de Fortaleza/CE;
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.996 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.723320/2010-48

- transcreve o Termo de Audiência com Sentença e Mandados de Inscrição e Averbação
e afirma que em outubro de 2007 o sr. Francisco Milton Ferreira, contribuinte, começou
a entregar em mãos do ex-cônjuge virago, sra. Jocilene Lopes Ferreira, o valor relativo a
40% de seus proventos de aposentadoria junto ao INSS, a título de pensão alimentícia,
por cumprimento da sentença colacionada, já que o INSS não fez o desconto que
deveria;
- quanto aos valores referentes à pensão alimentícia judicial - 40% da Fundação
Atlântico de Seguridade Social – fundida na Fundação SISTEL de Seguridade Social –
e 30% de seus vencimentos e vantagens junto à RM Engenharia Ltda., alega que os
mesmos foram devidamente descontados pelas referidas empresas;
- afirma que em março de 2009 a sra. Jocilene Lopes Ferreira devolveu os valores
recebidos indevidamente pelo INSS e descritos na Carta de Concessão / Memória de
Cálculo, já que desde 10/2007 até 02/2009 vinha recebendo do sr. Francisco Milton
Ferreira, em mãos, o valor referente à pensão alimentícia junto ao INSS;
- informa que tal recebimento, pelo período de 2007 e também de 2008, foi
declarado na Declaração de Ajuste Anual da sra. Jocilene Lopes Ferreira, com menção à
cópia dos recibos destas Declarações;
- conclui que, face à documentação apresentada, as deduções a título de pensão
alimentícia são devidas, já que efetivamente pagou os valores referentes a 40% de seus
proventos de aposentadoria junto ao INSS, por cumprimento de sentença, período de
10/2007 a 02/2009, já que o INSS não fez o desconto que deveria fazer, tendo este
órgão, somente em 14/02/2009, colocado à disposição os valores, no total de R$
14.232,08;
- por fim, requer o acolhimento da defesa administrativa, face à comprovação, por
meio de documentação, de que as deduções realizadas pelo impugnante foram devidas,
sendo, por conseqüência, indevidas, as glosas efetuadas pelo Auditor Fiscal.
A decisão de piso foi parcialmente favorável à pretensão impugnatória, conforme
ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
DEDUÇÃO. DEPENDENTES.
Deve ser restabelecido o valor informado pelo contribuinte no que diz respeito à
dependente cujo vínculo tributário a este título restou comprovado nos autos por meio
de documentos c/c pesquisa aos sistemas da RFB, mantendo-se a glosa quanto àqueles
cuja relação de dependência não restou comprovada, nos termos da legislação de
regência da matéria.
DEDUÇÃO. DESPESAS DE INSTRUÇÃO.
Tendo em vista a ausência de documentação comprobatória das despesas de instrução
declaradas, é de se manter a glosa efetuada pela fiscalização.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
É passível de dedução da base de cálculo do Imposto de Renda apenas a despesa médica
declarada e devidamente comprovada por documentação hábil e idônea, nos termos da
legislação de regência da matéria, mantendo-se a glosa sobre a parte não comprovada
nestes termos.
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
A dedução a título de pensão alimentícia judicial apenas resta cabível se trazidos aos
autos a decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, bem como o
correspondente pagamento ou retenção pela fonte pagadora, acatando-se a parte
comprovada, consoante documentos e pesquisas aos sistemas da RFB, e mantendo-se a
glosa em caso de ausência de comprovação nos referidos termos.
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.996 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.723320/2010-48

Cientificado da decisão de primeira instância em 28/06/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 21/07/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) em relação à dedução indevida de despesas com instrução, requer a juntada
posterior do respectivo comprovante, uma vez que instituição de ensino;
b) quanto à dedução indevida com dependentes, faz a comprovação da relação de
dependência da Sra. Francisca Bernardino de Sousa e de sua filha, Laura Rakelle Lopes Ferreira;
c) em relação à dedução indevida com despesas médicas de Plano de Saúde —
UNIMED, sustenta o recorrente que foram pagamentos em favor da sua tia, Sra. Francisca
Bernardino de Sousa, sua dependente;
d) quanto à dedução indevida com pensão alimentícia, sustenta que sempre
cumpriu a sentença prolatada e começou à entregar, em mãos da ex-cônjuge, o valor relativo a
40% de seus proventos de aposentadoria junto ao INSS, a título de pensão alimentícia, já que o
INSS não fez o desconto que deveria.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a dedução indevida com despesas médicas de Plano de Saúde,
pensão alimentícia, dependentes e despesas com instrução.
Dedução indevida com dependentes
Em relação à dedução indevida dependentes, o recorrente sustenta que comprovou
o vínculo com a filha (certidão de nascimento) e coabita com tia e paga seu plano de saúde:
3.1. "Observa-se que no tópico “DEDUÇÃO INDEVIDA COM DEPENDENTES”, a
glosa permaneceu em razão da falta de comprovação da relação de dependência da Sra.
Francisca Bernardino de Sousa e de sua filha, Laura Rakelle Lopes Ferreira. (3.9. Vale
ressaltar ainda que a Sra. Francisca Bernardino de Sousa reside com o seu sobrinho, Sr.
Francisco Milton Ferreira, e com sua irmã, Sra. Maria Odete Ferreira.
3.5. Assim, o Sr. Francisco Milton Ferreira paga efetivamente o Plano de Saúde de sua
Tia e durante o ano de 2008 efetuou todos os pagamentos, no montante de RS 2.672,43.
Importante destacar, consoante comprovante de Extrato do Plano UNIMED ano 2008, o
valor da prestação varia entre R$ 211,70, R$ 220,54, R$ 216,94, R$ 230,33, R$ 214,94,
R$ 230,22, R$ 214,94, RS 211,74, R$ 221,59, R$ 216,29, R$ 235,54, R$ 229,37, R$
251,71, sendo o salário mínimo o valor de R$ 415,00 (trezentos e oitenta reais),
consoante tabela de Salários Mínimos inserto nos autos.
3.6. Quanto a demonstração da relação de dependência da filha do Recorrente, reúne
Certidão de Nascimento em anexo para demonstrar a relação de dependência econômica
entre esses.)
3.7. Desta forma em face da comprovação de documentos em anexo (RG, CPF, Extrato
de Aposentadoria, Tabela de Salários Mínimos, Extrato do Salário Mínimo, Extrato do
Plano UNIMED ano 2008) e com base no art. 73 do RIR/99, comprova-se que a
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.996 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.723320/2010-48

dedução com a dependente Sra. Francisca Bernardino de Sousa e com sua filha Laura
Rakelle Lopes Ferreira é devida, sendo injustificada a glosa.
A decisão de piso sustenta que não há cópia da certidão de nascimento da filha ou
outra comprovação da relação de dependência e a legislação não permite a dependência em
relação à sua tia (art. 35, da Lei no 9.250, de 1995):
Dependentes
O valor de R$ 4.967,64, relativo a três dependentes informados na Declaração de Ajuste
Anual – DAA/2009 (Laura Rakelle Lopes Ferreira, Maria Odete Ferreira e Francisca
Bernardina de Sousa – fl. 78) foi integralmente glosado pela fiscalização em razão do
não atendimento à intimação para apresentar documentos.
A respeito do tema dedução de dependentes, faz-se oportuno transcrever o art. 35, da
Lei no 9.250, de 1995, que assim dispõe:
Art. 35. Para efeito do disposto nos arts. 4o, inciso III, e 8o, inciso II, alínea c, poderão
ser considerados como dependentes:
I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de cinco
anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade quando
incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até 21 anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual detenha a
guarda judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até 21 anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado física
ou mentalmente para o trabalho;
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou
não, superiores ao limite de isenção mensal;
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
§ 1o Os dependentes a que se referem os incisos III e V deste artigo poderão ser assim
considerados quando maiores até 24 anos de idade, se ainda estiverem cursando
estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau.
Por sua vez, no que tange às despesas com dependentes, a alínea “c”, do inciso II, do
art. 8o, da já referida Lei 9.250/95, com as alterações promovidas pela Lei no 11.482, de
2007, aplicável ao ano-calendário de 2008, objeto de autuação, estabelece o que se
segue:
“Art. 8o. A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre
as somas:
...................................................................................................................
II – das deduções relativas:
.................................................................................................................
c) à quantia de R$ 1.655,88 (mil, seiscentos e cinqüenta e cinco reais e oitenta e oito
centavos) por dependente;
(...)”
(...)
Quanto à sra. Francisca Bernardino de Sousa, o interessado, em sua peça de defesa,
esclareceu que a mesma vem a ser sua tia, condição esta que não encontra amparo na
legislação de regência da matéria, salientando-se que não existe a figura do dependente
econômico, mas apenas os dependentes para fins tributários, que não abarcam a hipótese
em tela.
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.996 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.723320/2010-48

A destacar que, tendo sido a relação de dependência informada sob o código 51 (pessoa
absolutamente incapaz, da qual o contribuinte seja tutor ou curador), fato é que também
não restou comprovada a condição de incapacidade, nos termos da legislação, e nem a
condição de tutor ou curador por parte do contribuinte.
Por fim, no que diz respeito à Laura Rakelle Lopes Ferreira, não restou comprovada,
por documentação hábil, o vínculo de dependência nos termos do estabelecido na
legislação da regência da matéria, não constando dos autos Certidão de Nascimento ou
outro documento que comprove ser a mesma filha do contribuinte.
Pelas razões expostas, observados os documentos carreados ao autos e à luz da
legislação de regência da matéria, concluo que deve ser restabelecido o valor de R$
1.655,88 relativo à dedução com um dependente (mãe do contribuinte).
Assiste razão em parte ao recorrente. Alinho-me à interpretação esposada pela
decisão de piso no que concerne à inexistência de fundamento legal para dedução pela relação de
dependência com Francisca Bernardino de Sousa. Na fl. 126, é possível observar que o
recorrente é pai de Laura Rakelle Lopes Ferreira, motivo pelo qual deve ser restabelecida a
dedução de dependente em relação à sua filha.
Dedução indevida de despesas com instrução
Quanto à dedução indevida com instrução, o recorrente anexa comprovante de
pagamentos do Colégio 7 de setembro (fl. 102), a qual é admitida na presente fase recursal em
homenagem ao Princípio da Verdade Real e formalismo moderado, conforme jurisprudência
deste E. Tribunal. Veja-se abaixo o trecho do recurso voluntário:
.8. — Observa-se que no tópico “DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS COM
INSTRUÇÃO” , foi glosado o valor de R$ 2.592,29 por falta de comprovação, assim
permanecendo. (...)
3.10. Para demonstrar as despesas realizadas nesse sentido, requer a juntada posterior do
respectivo comprovante, uma vez que instituição de ensino responsável pela emissão do
referido documento não pôde realiza-lo dentro do prazo para a proposição do presente
recurso.
A decisão de piso pugna pela ausência de comprovação da despesa:
Despesas com Instrução
O valor de R$ 2.592,29, relativo a despesas com instrução, foi integralmente glosado
pela fiscalização em razão do não atendimento à intimação para apresentar documentos.
Em sua peça de defesa, o contribuinte limita-se a transcrever a legislação sobre a
matéria, concluindo que a legislação do imposto de renda permite a dedução com os
valores referentes à instrução / educação, de forma que seria indevida a glosa, com
menção à documentação em anexo à peça de defesa. Ocorre que, não obstante ter sido
informado na DAA/2008 pagamentos efetuados à Educadora Sete de Setembro Ltda.
sob o código 01 (despesas com instrução própria do contribuinte no Brasil), no valor de
R$ 7.155,00 (fl. 78), fato é que não consta dos autos qualquer documentação
comprobatória da referida despesa, cabendo ressaltar que é dever do contribuinte
instruir a impugnação com os elementos necessários e suficientes à comprovação do
direito que pleiteia, nos termos dos arts. 15 e 16 do Decreto no 70.235, de 1972, o que
não ocorreu no presente caso.
Assim, deve ser mantida a glosa de R$ 2.592,29, informados a título de despesas com
instrução.
Assiste razão ao recorrente. Na fl. 102, é possível observar que o recorrente
suportou a despesa com instrução de sua dependente, motivo pelo qual é possível o
restabelecimento da dedução da despesa de instrução de R$ 2.592,29.
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-005.996 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.723320/2010-48

Dedução indevida com despesas médicas
O recorrente sustenta que a dedução com despesas médicas relacionadas à
Unimed em favor de sua tia, Sra. Francisca Bernardino de Sousa, devem ser restabelecidas:
3.11. Observa-se que no tópico “DEDUÇÃO INDEVIDA COM DESPESAS
MÉDICAS”, foi glosado o valor de R$ 8.406,89 por falta de comprovação para sua
dedução.
3.12. Referida glosa foi referente aos CNPJ no 05.868.278/0001-07, UNIMED DE
FORTALEZA COOPERTATIVA — PLANO DE SAÚDE. (...) 3.14. Quanto ao Plano
de Saúde — UNIMED, cumpre informar que o mesmo também foi pago, inclusive no
ano de 2008, pelo Sr. Francisco Milton Ferreira em favor da sua tia, Sra. Francisca
Bernardino de Sousa.
3.15. Destaca-se ainda que a Sra. Francisca Bernardino de Sousa, conforme
documentação no 2, conta com 74 (setenta e quatro anos), consoante cópia da Carteira
de Identidade e CPF, e somente percebe como aposentada o valor de um salário
mínimo, consoante extrato.
3.16. Vale ressaltar que a Sra. Francisca Bernardino de Sousa reside com o seu
sobrinho, Sr. Francisco Milton Ferreira, e a sua irmã, Sra. Maria Odete Ferreira.
3.17. Assim, o Sr. Francisco Milton Ferreira paga efetivamente o Plano de Saúde de sua
Tia e durante o ano de 2008 efetuou todos os pagamentos, no montante de R$ 2.672,43.
Importante destacar, consoante comprovante de Extrato do Plano UNIMED ano 2008, o
valor da prestação varia entre R$ 211,70, R$ 220,54, R$ 216,94, R$ 230,33, R$ 214,94,
R$ 230,22, R$ 214,94, R$ 211,74, R$ 221,59, R$ 216,29, R$ 235,54, R$ 229,37, R$
251,71, sendo o salário mínimo o valor de R$ 415,00 (trezentos e oitenta reais),
consoante tabela de Salários Mínimos em anexo.
Conclusão
3.18. Desta forma em face da comprovação de documentos em anexo (RG, CPF,
Extrato de Aposentadoria, Tabela de Salários Mínimos, Extrato do Salário Mínimo,
Extrato do Plano UNIMED em 2008) e com base no art. 73 do RIR/99, comprova-se
que a dedução com despesas médica ao Plano UNIMED, para a Sra. Francisca
Bernardino de Sousa é devida, sendo injustificada a glosa.
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:
Despesas Médicas
O valor de R$ 8.406,89, relativo a despesas médicas, foi integralmente glosado pela
fiscalização em razão do não atendimento à intimação para apresentar documentos.
O tema da dedução tributária dos gastos incorridos com despesas médicas é tratado pelo
art. 8o da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-005.996 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.723320/2010-48

despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza; (grifei)
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes; (grifei)
Nesse mesmo sentido, o disposto nos artigos 43 a 48 da Instrução Normativa SRF no 15,
de 6 de fevereiro de 2001, bem como no artigo 80 do Regulamento do Imposto de
Renda – RIR/1999, aprovado pelo Decreto n. o 3.000, de 26 de março de 1999.
Por sua vez, o “caput” do artigo 73, do RIR/1999 estabelece que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o). Portanto, o
contribuinte está obrigado a comprovar, de forma inequívoca e mediante documentação
hábil e idônea, a realização de todas as deduções informadas na Declaração de Ajuste
Anual - DAA, conforme estatui a legislação pertinente citada.
No presente caso, da análise do documento anexado à fl. 36, denominado
“Demonstrativo de Despesas Médicas para Desconto de IR” e expedido pela Unimed -
Fortaleza, é possível concluir que, à luz da legislação anteriormente transcrita, a despesa
médica correspondente, no valor de R$ 3.168,21, atinente à Maria Odete Ferreira (mãe
do contribuinte e com relação de dependência comprovada, como antes abordado), deve
ser restabelecida, cabendo sua dedução dos rendimentos tributáveis.
Por sua vez, não obstante os documentos juntados às fls. 27/32, fato é que não há como
acatar o total R$ 2.672,43, referente ao mesmo plano de saúde, uma vez que diz respeito
à sra. Francisca Bernardino de Sousa, tia do impugnante, cuja dependência tributária
restou afastada por falta de amparo legal, como já exposto neste Voto.
Por fim, no que tange aos demais gastos médicos informados na DAA/2009, no total de
R$ 2.566,25 (R$ 1.757,30 + R$ 808,95), relativas ao plano de saúde Unimed (ver fl.
78), não houve abordagem especifica na peça de defesa, igualmente não constando dos
autos documento comprobatório neste sentido, devendo ser mantida a glosa efetuada
pela fiscalização.
Assim, e tendo em vista que apenas podem ser deduzidos pagamentos a título de
despesas médicas efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao dos
seus dependentes, deve ser restabelecido apenas o valor de R$ 3.168,21, mantendo-se a
glosa sobre o restante.
Dedução indevida com pensão alimentícia
O recorrente sustenta que sempre cumpriu o dever de prestar alimentos desde a
prolação da sentença e começou à entregar, em mãos da ex-cônjuge, o valor relativo a 40% de
seus proventos de aposentadoria junto ao INSS, já que o INSS não fez o desconto que deveria:
3.10. Observa-se que no tópico “DEDUÇÃO INDEVIDA COM PENSÃO
ALIMENTÍCIA JUDICIAL”, foi glosado o valor de R$ 23.394,68 por falta de
comprovação para sua dedução e “tendo em vista a Pensão Alimentícia no valor de R$
30.511,32, referente ao INSS haver sido paga somente no ano de 2009, conforme
documento apresentado pelo contribuinte, a mesma deveria ser declarada no exercício
2010. Por esse motivo foi glosado o aludido valor”.
(...) 3.21. Cumpre salientar que, não obstante o INSS somente em 2009, através da Carta
de Concessão / Memória de Cálculo com data de 14/02/2009, ter cumprido a decisão
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-005.996 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.723320/2010-48

judicial, motivo pelo qual descontou o valor relativo à pensão com data retroativa
10/2007 até 01/2009, no valor total de R$ 14.232,08, o Sr. Francisco Milton Ferreira
sempre cumpriu a Sentença do dia 10.09.2007, prolatada pela Meritíssima Juíza, Dra.
Valeska Alves Alencar Rolim, da 10o Vara de Família da Comarca de Fortaleza/CE.
3.22. Desta forma, em outubro de 2007, o Sr. Francisco Milton Ferreira começou à
entregar em mãos da ex-cônjuge virago, Sra. Jocilene Lopes Ferreira, o valor relativo a
40% de seus proventos de aposentadoria junto ao INSS, a título de pensão alimentícia,
por cumprimento da Sentença, acima colacionada, já que o INSS não fez o desconto que
deveria.
3.23. Este recebimento pelo período de 2007 e também pelo período de 2008 foi
declarado na Declaração de Ajuste Anual da Sra. Jocilene Lopes Ferreira, consoante
cópia das mencionadas Declarações com recibo pela Receita Federal, respectivamente,
em 29/04/2008 às 14:20:46 no 05.19.20.53.95-14 e em 29/04/2009 às 23:38:55 no
07.62.29.49.25-63.
3.24. De maneira a demonstrar tais pagamentos, uma vez que foram os únicos que
permaneceram glosados, o Recorrente apresenta cópia dos recibos de pagamento
fornecidos pela beneficiária da pensão alimentícia durante o periodo em que pagou
diretamente a essa, de maneira a demonstrar o pagamento conforme narrado.
Conclusão
3.25. Assim, dúvidas não pairam, face documentação em anexo (Sentença do Divórcio,
Carta de Concessão/Memória de Cálculo do INSS datado em 14/02/2009, Declaração de
Ajuste Anual ano calendário 2007, Declaração de Ajuste Anual ano calendário 2008,
RG e CPF da Sra. Jocilene Lopes Ferreira), de que as deduções realizadas pelo
Impugnante são devidas a título de pensão alimentícia e que a glosa pelo Auditor é
indevida, já que efetivamente o Sr. Francisco Milton Ferreira pagou os valores referente
a 40% de seus proventos de aposentadoria junto ao INSS, a título de pensão alimentícia,
por cumprimento da Sentença, período de 10/2007 a 02/2009, já que o INSS não fez o
desconto que deveria fazer, tendo este órgão somente em 14/02/2009 colocado à
disposição os valores no total de R$ 14.232,08.
Inclino-me à interpretação dada pela decisão de piso no sentido da ausência de
comprovação do efetivo pagamento da pensão alimentícia e utilizo, como razão de decidir, nos
termos do art. 57, § 3o do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017,
o voto da decisão de 1a instância:
Pensão Alimentícia Judicial
O valor de R$ 30.511,32, relativo à pensão alimentícia judicial, foi integralmente
glosado pela fiscalização em razão do não atendimento à intimação para apresentar
documentos.
No que tange à matéria, a legislação do imposto de renda permite a dedução, na
declaração de rendimentos, das importâncias pagas a título de pensão alimentícia
judicial dos alimentandos, desde que tal obrigação se dê em virtude de decisão judicial
ou acordo homologado judicialmente, obedecidos os limites previstos na legislação
tributária, como se observa dos arts. 4o e 8o da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995,
nos seguintes termos:
Art. 4o Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas:
(...)
II - as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão ou acordo judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais;
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2003-005.996 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.723320/2010-48

Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
(...)II- das deduções relativas:
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de
Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais;
Nesse mesmo sentido, o art. 78 do Regulamento do Imposto de Renda – RIR 99,
aprovado pelo Decreto no 3.000/99:
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II). (grifei)
(...)
Da legislação antes transcrita, extrai-se que são requisitos para a dedutibilidade em tela:
a) que o pagamento tenha a natureza de alimentos; b) que sejam fixados em decorrência
das normas do Direito de Família; e c) que seu pagamento decorra do cumprimento de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente e reste devidamente comprovado
por meio de documentação hábil.
(...)
Entretanto, no que tange aos pagamentos, o contribuinte resumiu-se a meras alegações,
não constando dos autos qualquer documento que comprove que o interessado, desde
outubro de 2007, teria pagado, em mãos, à ex-cônjuge virago, sra. Jocilene Lopes
Ferreira, o valor relativo a 40% de seus proventos de aposentadoria junto ao INSS, em
razão deste órgão não ter procedido ao desconto que deveria. Note-se que não consta
dos autos sequer recibo, assinado pela referida senhora, atestando os recebimentos.
É de se salientar, quanto à alegação de que o recebimento da pensão foi informado na
Declaração de Ajuste Anual da sra. Jocilene Lopes Ferreira (cópia da DAA/2009 às fls.
44/48), que tal fato não tem o condão de comprovar os gastos a título de pensão.
Com efeito, é certo que em contrapartida ao direito de um contribuinte de deduzir os
valores pagos, existe o dever do alimentado de oferecer à tributação os valores
recebidos (Lei n.o 7.713, de 1988, art. 3o, § 1o). No entanto, deve ser reconhecido o
direito de um contribuinte deduzir em sua declaração de ajuste os valores pagos a título
de pensão alimentícia independentemente de como tenha agido o beneficiário dos
rendimentos. Isto porque o contribuinte não pode ser prejudicado em função de eventual
não cumprimento das obrigações tributárias de terceiros.
Entretanto, do mesmo modo, um determinado valor pago pelo contribuinte não é
dedutível em sua declaração pelo simples fato de ter sido submetido à tributação pelo
beneficiário do pagamento. É preciso que o direito à dedução esteja expressamente
previsto na legislação tributária. Considera-se, por exemplo, que quando o contribuinte
paga valores superiores ao definido na decisão ou acordo judicial, o faz por liberalidade,
e o montante pago a maior não pode ser deduzido a título de pensão judicial na
Declaração de Ajuste Anual, por falta de previsão legal, independentemente do
tratamento tributário que este tenha recebido na Declaração de Ajuste Anual do
beneficiário da pensão.
Note-se, ainda, que da cópia da DAA/2009 juntada às fls. 44/48, não há rendimento
algum oferecido à tributação, mas tão-somente rendimento isento ou não-tributável por
acidente em serviço ou moléstia grave.
Prosseguindo, também não há prova de que em março de 2009 a sra. Jocilene Lopes
Ferreira teria devolvido os valores recebidos indevidamente pelo INSS e descritos na
Carta de Concessão / Memória de Cálculo de fl. 49.
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2003-005.996 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.723320/2010-48

Em verdade, relativamente ao INSS, do documento denominado “Carta de Concessão /
Memória de Cálculo”, emitido em 14/02/2009 e anexado à fl. 49, apenas se depreende
que foi concedida pensão alimentícia a Jocilene Lopes Ferreira. Tal documento também
demonstra que a pensão era devida desde outubro do ano de 2007 (10/2007), sendo que
os valores em atraso foram discriminados mensalmente até janeiro de 2009 (01/2009),
totalizando R$ 14.232,08 e disponibilizados à beneficiária a partir de 03/03/2009.
Inclusive, a pensão alimentícia passou a ser consignada em Dirf apenas a partir do mês
de abril de 2009 (fl. 79), quando, também, descontos mensais no valor de R$ 752,13
passaram a ser feitos nos proventos do contribuinte, que era, em março de 2009, de R$
2.507,13, em consonância com o constante na Carta de Concessão.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
parcial provimento para restabelecer a dedução de dependente em relação à sua filha Laura
Rakelle Lopes Ferreira e a dedução de despesa de instrução de R$ 2.592,29.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 153
DF CARF MF
Original